Tribunal: TJDFT
Processo: 0744836-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. READEQUAÇÃO.

1.No mesmo sentido do que já estabeleciam a Lei 1.060/50 e a Constituição Federal, o Código de Processo Civil, no artigo 99, § 2o, relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do litigante, ao prever que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, tornando necessária a comprovação da situação econômica.

2. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem razoável padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais.

3. O procedimento de repactuação de dívidas previsto no artigo 104-A do CDC exige a presença de todos os credores e a apresentação de proposta de pagamento, não havendo que se falar em tal procedimento, quando os elementos da petição inicial indicam se tratar de revisão ordinária de contratos e quando não demonstrado que o banco incluído no polo passivo seja o único credor.

4. Na ação em que se busca a revisão de diversos contratos de empréstimo com o recálculo das prestações aos limites percentuais que a devedora considera devidos, sem controvérsia quanto ao saldo devedor, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores dos contratos discutidos. Inteligência do artigo 292, inciso II, do CPC.

5. O Decreto Distrital n. 28.195/2007, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores, estabelece em seu art. 10 que a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias.

6. Apelo da autora conhecido e não provido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido.